Tribunal: TJSP
Processo: 2021632-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021632-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes
ANDRÉA JÚNIA CANHETTI MEIRELLES (INVENTARIANTE), CRISTIANE MOÇO
CANHETTI DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CESAR MOÇO CANHETTI, NANCY ELI
MOCO CANHETTI e JOSÉ ODIRCIO CANHETTI (ESPÓLIO), são agravados BRUNO
ALEXANDER DE PAULA CANHETTI, GABRIEL DE PAULA CANHETTI e ANA
CORREIA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021632-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6243
2
Agravo de Instrumento no 2021632-53.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravantes: Andréa Júnia Canhetti Meirelles e outros
Agravados: Bruno Alexander de Paula Canhetti e outros
Juiz de Direito: Eduardo Gesse
VOTO No 6243
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra
decisão que indeferiu a exclusão da partilha de determinado
imóvel que teria sido adquirido com recursos da herança do pai do
inventariado. Incomunicabilidade não configurada. Inclusão na
partilha.
Necessidade.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Andrea Júnia Canhetti Meirelles e outros contra a r. decisão copiada a fls.
85/89 que, nos autos de inventário dos bens deixados por José Odírcio
Canhetti, indeferiu a exclusão da partilha do imóvel identificado nos
documentos de fls. 70/73 do presente recurso.
Alegam os recorrentes, em síntese, que o imóvel em
discussão foi adquirido pelo falecido e sua esposa, Nancy, com valor advindo
da venda de dois imóveis recebidos pela esposa por doação de seus genitores,
com quem era casado sob o regime de comunhão universal de bens.
Sustentam que não há inventário dos pais de Nancy porque estes doaram
ainda em vida todos os bens aos filhos, com reserva de usufruto vitalício,
conforme comprovam as matrículas dos imóveis juntados às fls. 74/79 e
81/84. Pontuam que o reconhecimento da união estável com a Sra. Ana não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021632-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6243
3
lhe defere o regime de bens de comunhão universal, mas tão somente o de
comunhão parcial. Afirmam, ainda, que a Sra. Ana reconheceu em seu
depoimento pessoal, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável
(Processo no 1013728/47.2016.8.26.0482), que o falecido “tinha uma
chácara, que foi comprada com a herança do pai dele”, o que torna
obrigatoriamente esse imóvel em bem particular. Por tais razões, requerem,
liminarmente, a concessão de efeito ativo, e, ao final, a reforma da decisão
agravada, para que o imóvel seja excluído da partilha, haja vista tratar-se de
bem particular do falecido.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito ativo
postulado (fls. 133/134).
Contraminutas às fls. 138/150 (Bruno e Gabriel) e
152/164 (Ana).
Informações às fls. 465/467.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 468).
É, em síntese, o relatório.
As partes divergem sobre a partilha de determinado
bem imóvel (sítio), que foi adquirido pelo de cujus na constância da união
estável mantida com a agravada, que perdurou de 01/01/1984 a 07/03/2016,
data do óbito.
A união estável foi reconhecida nos autos da ação no
1014936-66.2016.8.0482, que encontra-se em grau de recurso, onde também
foi estabelecido que o regime aplicado é o de comunhão parcial de bens,
conforme dispõe o art. 1.725, do Código Civil.
O imóvel objeto do presente litígio, matriculado sob no
1.291 no Ofício da Comarca de Regente Feijó (cf. fls. 57/59 do autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021632-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6243
4
originários), foi adquirido pelo de cujus, a título oneroso, em 08/07/1986.
Segundo os agravantes, a própria agravada Ana
reconheceu, em seu depoimento nos autos da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável, que o sítio teria sido adquirido com a herança
recebida do pai do de cujus, de forma que não pode tal bem integrar o monte
da herança a ser partilhada.
Como é cediço, o instituto da sub-rogação não se
presume, devendo, portanto, ser devidamente comprovado. E tal ônus, por
óbvio, é dos agravantes.
No caso dos autos, todavia, não há prova idônea no
sentido de que os recursos para compra do imóvel em discussão adveio de
herança do pai do inventariado, mormente porque nenhum documento foi
apresentado nesse sentido e tampouco há qualquer referência na escritura do
bem.
Assim sendo, correta a decisão do juízo a quo ao
indeferir a exclusão do imóvel em questão do monte a ser partilhado.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora